Tribunal: TRF3
Processo: 5109461-59.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada:TRF3, AC 0002708-78.2012.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, 7a Turma, j. 04/06/2018; TRF3, RecInoCiv 0069005-67.2021.4.03.6301, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, 14a Turma Recursal, j. 09/09/2022.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
162/608)

5109461-59.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109461-59.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: OZELI NUNES GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA - MS16371-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), fundado no art. 203, V, da CF/1988 e no art. 20 da Lei no 8.742/1993, sob alegação de deficiência (CID M25.5 e CID M79.1) e renda per capita de R$ 200,00.

2. A autora não compareceu à perícia médica judicial previamente agendada. Como justificativa, alegou confusão entre as datas, agravada pela idade avançada (60 anos) e por viagem para prestar assistência a familiar enfermo. Não trouxe aos autos comprovação documental das razões alegadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o não comparecimento da autora à perícia médica judicial, sem comprovação de motivo de força maior, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

4. O não comparecimento à perícia médica judicial, devidamente agendada, sem demonstração de justo motivo, acarreta a preclusão da prova pericial, não havendo cerceamento de defesa.

5.A justificativa apresentada — confusão entre datas — não guarda relação com os diagnósticos indicados (dores musculares e articulares), os quais não comprometem funções cognitivas ou de memória.

6. A comprovação da incapacidade de longo prazo é pressuposto indispensável à concessão do BPC/LOAS, e os documentos juntados pela autora (raio x e receituário médico) são insuficientes para suprir a ausência do laudo pericial.

7. O julgador pode decidir com base em outros elementos dos autos, mas, no caso, a ausência voluntária à perícia e a falta de prova documental adequada impedem a formação do convencimento acerca da incapacidade alegada.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:TRF3, AC 0002708-78.2012.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, 7a Turma, j. 04/06/2018; TRF3, RecInoCiv 0069005-67.2021.4.03.6301, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, 14a Turma Recursal, j. 09/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109461-59.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: OZELI NUNES GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA - MS16371-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (ID 356952966) da parte autora contra sentença, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega que é pessoa com deficiência, diagnosticada com Dor Articular Não Especificada CID M 25.5 e Mialgia CID M 79.1. Renda per capita de R$ 200,00 e conta com 60 anos de idade.

Durante a instrução processual, a autora, juntou documentos como Raio x e, receituário médico prescrevendo Fluoxetina 20mg – antidepressivo. Não houve avaliação médica da condição de saúde da autora. Perícia agendada, porém, a autora faltou.

Diante da ausência da autora não foi possível obter laudo médico. Ainda, foi mencionado a ausência de prova quanto à incapacidade e não apresentação de documentos solicitados pelo perito.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente, pela r. sentença (ID 3569252958).

Apelou a parte autora (ID 356997152), alegando, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois (i) “por motivo justificado de a Autora ser idosa, confundiu as datas da perícia médica judicial designada nos autos, o que causou sua ausência à perícia. Ressalte-se que tal equívoco não decorreu de má-fé, mas sim de sua condição pessoal, agravada por circunstância excepcional, qual seja, o fato de ter viajado para a cidade de São josé do Rio Preto/SP afim de prestar assistência a seu irmão Francisco Nunes Gonçalves enfermo” e (ii) “a decisão que julgou improcedente o pedido sem oportunizar a realização da perícia médica, ainda que justificado o não comparecimento da Apelante, constitui flagrante cerceamento de defesa”.

Não houve contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 358638184), manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

A apelante, contando com 60 anos de idade, sustentando deficiência (Dor Articular Não Especificada CID M 25.5 e Mialgia CID M 79.1), alegou cerceamento de defesa, em razão de o juízo ter encerrado a fase de instrução processual, após o não comparecimento à perícia médica agendada. Não houve a violação sustentada, eis que a parte, devidamente intimada, não compareceu por simples confusão entre as datas.

Ressalte-se que a incapacidade alegada em nada tem relação com o motivo apresentado. De modo que a decisão do juízo se mostra acertada.

Quanto ao pedido de agendamento de nova perícia, o não comparecimento à perícia designada pelo Juízo só tem amparo em motivo de força maior, devidamente justificado, o que não se deu, haja vista que a autora não trouxe aos autos comprovação dos motivos alegados para a desídia, operando-se, assim, a preclusão.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEVIDOS. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS. 1. Trata-se de pedido de concessão de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez. 2. Embora a perícia médica judicial tenha sido designada por três vezes, a parte autora não compareceu. Declarada preclusa a prova a parte autora quedou-se inerte. 3. Não estando demonstrada a existência de incapacidade laboral, incabível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. 4. ... "omissis". 5. Apelação da parte autora não provida. (TRF 3a Região, 7a Turma, AC - 0002708-78.2012.4.03.6112, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, julgado em 04/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018);

Além disso, a justificativa apresentada só teria relação se o diagnóstico fosse de alguma moléstia que causasse confusão mental, esquecimento ou outra situação semelhante. No caso, o diagnóstico é de dores no corpo (músculos, tendões e ligamentos), sendo assim, a justificativa de confusão entre datas, não é suficiente para demonstrar uma ausência justificada à perícia médica previamente agendada.

No mérito, o benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da CF e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de situação de hipossuficiência econômica.

Não houve comprovação da incapacidade apresentada por laudo médico, uma vez que os exames não foram suficientes para demostrar sua incapacidade laborativa.

O julgador não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas, com amparo em outros elementos contidos nos autos, tais como os atestados e exames médicos colacionados.

Ocorre que, o laudo pericial é fundamental para definir o estado médico da autora, porém, sua ausência voluntária tem como efeito a preclusão da prova pericial. Nesse sentido a jurisprudência a seguir.

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial designada, sem comprovação do justo motivo para a ausência no referido ato, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Recurso parcialmente provido.” (TRF-3 – RecInoCiv 0069005- 67.2021.4.03.6301 SP – Rel. Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER – j. 09/09/2022 - 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - DJEN 15/09/2022).”

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença nos seus próprios termos, ante a preclusão da prova pericial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), fundado no art. 203, V, da CF/1988 e no art. 20 da Lei no 8.742/1993, sob alegação de deficiência (CID M25.5 e CID M79.1) e renda per capita de R$ 200,00.

2. A autora não compareceu à perícia médica judicial previamente agendada. Como justificativa, alegou confusão entre as datas, agravada pela idade avançada (60 anos) e por viagem para prestar assistência a familiar enfermo. Não trouxe aos autos comprovação documental das razões alegadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o não comparecimento da autora à perícia médica judicial, sem comprovação de motivo de força maior, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

4. O não comparecimento à perícia médica judicial, devidamente agendada, sem demonstração de justo motivo, acarreta a preclusão da prova pericial, não havendo cerceamento de defesa.

5.A justificativa apresentada — confusão entre datas — não guarda relação com os diagnósticos indicados (dores musculares e articulares), os quais não comprometem funções cognitivas ou de memória.

6. A comprovação da incapacidade de longo prazo é pressuposto indispensável à concessão do BPC/LOAS, e os documentos juntados pela autora (raio x e receituário médico) são insuficientes para suprir a ausência do laudo pericial.

7. O julgador pode decidir com base em outros elementos dos autos, mas, no caso, a ausência voluntária à perícia e a falta de prova documental adequada impedem a formação do convencimento acerca da incapacidade alegada.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:TRF3, AC 0002708-78.2012.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, 7a Turma, j. 04/06/2018; TRF3, RecInoCiv 0069005-67.2021.4.03.6301, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, 14a Turma Recursal, j. 09/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão